Tribunal: STF
Processo: HC 204267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 133.370/SP – eDOC 8):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário. 5. Agravo regimental desprovido com recomendação. 
    Alega-se que: a) em 19.09.2019, o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas; b) após regular instrução, foi absolvido quanto ao delito de associação e condenado por tráfico de drogas, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado; c) a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea; d) há excesso de prazo no julgamento da apelação, pois o feito está paralisado no TJSP há um ano, mesmo com a recomendação do STJ para que a Corte imprimisse celeridade no julgamento do feito; e) “[p]rivar de liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não-culpabilidade.”
    Pede-se a revogação da prisão preventiva, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
    A liminar foi indeferida.
    Os Juízos de primeiro e segundo grau prestaram informações.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. Quanto aos requisitos da segregação cautelar, verifico que a prisão preventiva foi decretada com base nestes fundamentos:
    A segregação provisória do réu só pode ocorrer em casos extremos diante do princípio da não-culpabilidade. O supracitado direito individual, contudo, perde espaço quando o interesse público, representando pelas hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, reclamar a supressão do jus libertatis do denunciado e desde que haja prova da materialidade do crime e fundados indícios de autoria. Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e pelo auto de constatação provisória de fls. 08/11, bem como há indícios de autoria, consubstanciados nos depoimentos de fls. 12/14 e 96/98 e no relatório investigativo de fls. 99/103, todos dos autos principais. Trata-se de acusação de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, delitos gravíssimos e que merecem séria reprimenda, diante das consequências nefastas que causam à sociedade, seja com relação à saúde pública, onde se expõem pessoas inocentes a perderem sua integridade corporal diante do consumo de tóxicos ou então em razão das demais consequências à sociedade em geral, tal como o financiamento do crime organizado ou a prática desenfreada de delitos contra o patrimônio para a aquisição de tóxicos. Diga-se, ainda, que foi apreendida grande quantidade e variedade de entorpecentes (70 porções de cocaína, com peso aproximado de 71 gramas; 14 porções de Cannabis Sativa L (maconha), com peso aproximado de 29 gramas; 245 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de 54 gramas; e 247 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso aproximado de 53 Gramas), o que atingiria grande quantidade de dependentes químicos, a demonstrar a periculosidade latente dos autores. No caso, está suficientemente evidenciado, para efeitos deste juízo preliminar, que o representado mantém atividade bem organizada e que trabalha com quantidade de entorpecentes visando a distribuição para terceiros. Não se trata somente de um mero comércio varejista, mas um verdadeiro esquema de distribuição, pois como se verifica, o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido concomitantemente com a decretação de sua prisão temporária resultou na prisão em flagrante de Célia Silvana Gâmbaro e Cícero Elias Torquati da Silva Rodrigues e na apreensão de cinquenta (50) porções de crack, fato que está sendo apurado nos autos do processo nº 1500227-48.2019.8.26.0551 (fls. 235/241). Desta forma, é indubitável que o Estado deve agir para desmantelar de imediato uma associação voltada exclusivamente para a prática reiterada e constante de crimes hediondos. Não há outra forma de se fazer isso - e garantir a ordem pública - que não seja a decretação da prisão preventiva de seus membros. Com efeito, os crimes em tese praticados pelo acusado se revelam de especial e concreta gravidade. Indubitavelmente, comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública. 
    (...)
    Além disso, considerando que o acusado se encontra foragido desde a data dos fatos e com a prisão temporária decretada há quase dois meses (processo nº 1500219-25.2019.8.26.0146), a prisão preventiva deve ser decretada também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da Lei Penal. 
    Na sentença, o magistrado absolveu o paciente da imputação do crime de associação para o tráfico e condenou-o pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a segregação cautelar nestes termos (eDOC 4, p. 14):
    “Quanto à eventual liberdade provisória (art. 387, §1º, CPP), não existem nos autos elementos novos que recomendem a modificação do estado que prevaleceu no curso do processo, notadamente após a condenação. Destaque-se que os réus possuíam quantidade expressiva de drogas e dinheiro, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública mesmo diante da atual crise do coronavírus. Lembre-se ainda que o réu Flávio é reincidente em tráfico.”
    A meu ver, a manutenção da segregação cautelar está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta imputada, bem como do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:  
    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)
    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritose ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 
    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.
    Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada.
    1.2.Com relação ao alegado excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei).
    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 
    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau informou o seguinte sobre o andamento da ação criminal (eDOC 20 - grifei):
    “Elimar Daniel Belloni foi preso em flagrante delito em 22/04/2019, nos autos do Comunicação de Prisão em Flagrante nº 2115449/2019, recebendo a necessária nota de culpa (fls.01/18) 
    Diante das evidências do envolvimento do ora paciente, Flávio Dias, a autoridade policial representou pela decretação de sua prisão temporária e expedição de mandados de busca e apreensão na residência de terceiros que teriam assumido a operação do tráfico de entorpecentes na sua ausência (fls. 01/140 – apenso 1500219-25.2019.8.26.0146). 
    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão das medidas pretendidas e por decisão prolatada em 26/04/2019 foi decretada a prisão temporária do ora paciente, por trinta dias, e deferido a busca e apreensão na residência de terceiros (fls. 143/147 – apenso 1500219-25.2019.8.26.0146). 
    O cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido resultou na prisão de terceiros e apreensão de entorpecentes, fatos que estão sendo apurados no processo nº 1500227-48.2019.8.26.0551, desta Vara (fls. 235/241). 
    Concluída a fase inquisitorial, o(s) ora paciente(s) foi(ram) denunciado(s) como incurso(s) nos termos do(s) Art. 35 "caput" do(a) SISNAD e Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, c/cArt. 69 "caput" do(a) CP (fls. 244/248). 
    Por r. Decisão prolatada em 29/05/2019 foi determinado a notificação do(s) acusado(s) (fls. 258/259). 
    Atendendo requerimento da Autoridade Policial, secundado pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do ora paciente, expedindo-se mandado de prisão (fls.168/171 – apenso 1500239-16.2019.8.26.0146). 
    O advogado constituído apresentou defesa escrita e por decisão prolatada em 10/09/2019 foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução para o dia 29/10/2019 (fls.358/359 e 446/448). 
    O ora paciente foi preso em 19/09/2019 (fls. 509/512).
    Realizada a audiência em 29/10/2019, foram inquiridas as testemunhas da terra e interrogados os acusados os acusados, sendo determinado que se aguardasse o cumprimento da carta precatória expedida para inquirição de Leandro Rodrigues de Souza (fls. 559/572). 
    Por despacho prolatado em 12/11/2019 foi homologado a desistência da testemunha Leandro Rodrigues de Souza e declarada encerrada a instrução probatória (fl. 615). 
    Em 21/11/2019 o Ministério Público apresentou alegações finais, enquanto que a Defesa, em 25/11/2019, reiterou o pedido para juntada aos autos das imagens das câmeras de segurança deste Fórum, captadas nos momentos que antecederam a audiência de instrução. 
    Por despacho prolatado em 19/12/2019, determinei a juntada aos autos de mídia contendo as imagens requeridas pela defesa e a reabertura de prazo às partes, para apresentação de memoriais (fls. 684/685). 
    Por sentença prolatada em 20/03/2020 o ora paciente foi absolvido do crime do 35, "caput", da Lei n° 11.343/2006, com amparo no art. 386, VII, do CPP, e condenado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, na pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, regime inicial fechado, negado o apelo em liberdade (fls. 731/745). 
    A Defesa técnica interpôs recurso de apelação (fl. 748). 
    Foi expedido a guia de recolhimento provisório (fls. 751/752). 
    Por decisão proferida em 27/03/2020, foi recebida a apelação e determinado a intimação do causídico para apresentação das razões (fl. 787). 
    Apresentadas as razões e contrarrazões, em 13/07/2020 foram os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 801/808, 868/873 e 882/884).” 
    Na sequência, o Desembargador Relator da apelação prestou essas informações (eDOC 23, grifei):
    Em atenção ao ofício nº 12791/2021, informo a Vossa Excelência que a Apelação Criminal 1502373-76.2019.8.26.0320 foi distribuída a este Relator em 13.07.2020, encontrando-se, no momento, em fila específica, neste Gabinete, para criteriosa avaliação e julgamento dentro do prazo mais célere possível, em razão do grande e intenso volume de processos ora em trâmite, destacando-se, entretanto, que, especificamente, já se encontra em fase final de elaboração de minuta de voto, para, repete-se, julgamento o mais breve possível. Esclareço, inclusive, que a Apelação será enviada, brevemente, ao Revisor para, em seguida, ser colocada na pauta de julgamento telepresencial, haja vista existir oposição ao julgamento virtual por parte da Defesa do corréu Elimar Daniel Belloni. 
    (...) 
    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo revela-se proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.
    Como se sabe, a pluralidade de investigados, o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais diversos, a natureza dos delitos imputados, o pedido de oitiva de testemunha por carta precatória e a realização de diligências podem implicar maior delonga no andamento da ação penal, tendo em vista a complexidade do feito.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo  para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)
    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes.  Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência.  Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)
     Ademais, segundo as informações prestadas pelo Desembargador Relator, a minuta de voto já se encontra em fase final de elaboração, tudo a indicar que o julgamento da apelação se avizinha.
    Nessa quadra, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo, que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como na hipótese, extrapolamento decorrente da natureza específica da causa. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente